Tribunal: TJBA
Processo: 0000787-59.2003.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000787-59.2003.8.05.0244 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VALDIRA MARIA DA SILVA Advogado(s): ANA RITA DIAS DE SOUZA BARROS APELADO: SEM PARTE ADVERSA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE EXCLUSIVA EXERCIDA POR CONDÔMINA POR MAIS DE 30 ANOS. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO QUE ULTRAPASSA A MERA TOLERÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de usucapião extraordinária formulado por condômina que alegou exercer, desde 1985, posse exclusiva, contínua e com animus domini sobre imóvel herdado, atualmente também registrado em nome de suas irmãs. A decisão recorrida entendeu pela ausência do requisito do animus domini, considerando que a posse teria ocorrido por mera tolerância das demais co-herdeiras. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside na possibilidade de reconhecimento da usucapião extraordinária por uma das condôminas, diante da alegação de posse exclusiva, prolongada e sem oposição por mais de 30 anos, afastando o condomínio e consolidando o domínio em nome da apelante. III. Razões de decidir 3. A usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do Código Civil, exige posse mansa, contínua e com animus domini por 15 anos, reduzida para 10 anos se o possuidor estabelecer moradia no imóvel. 4. Embora, em regra, a copropriedade afaste o animus domini necessário à usucapião, a jurisprudência do STJ admite sua configuração quando demonstrado o exercício da posse de forma exclusiva e com exclusão dos demais coproprietários. 5. A apelante demonstrou ter residido no imóvel por mais de três décadas, arcando sozinha com encargos e tributos, sem qualquer oposição efetiva das recorridas, o que revela a transmudação da posse para exclusiva e com animus domini. 6. A alegação de mera tolerância das coproprietárias não se sustenta diante da prolongada inércia e ausência de atos de domínio sobre o bem. 7. Precedentes do STJ reconhecem a possibilidade de usucapião por condômino, desde que comprovado o exercício de posse exclusiva e ininterrupta, com animus domini e sem oposição. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A usucapião extraordinária é admissível por condômino que exerce posse exclusiva, contínua e com animus domini sobre o bem comum, por prazo superior ao legal, e sem oposição dos demais coproprietários. 2. A inércia prolongada dos demais condôminos permite a transmudação da posse para exclusiva, viabilizando a aquisição originária da propriedade." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º 0000787-59.2003.8.05.0244, em que figuram como apelantes e apelados, respectivamente, VALDIRA MARIA DA SILVA e ANGELA MARIA DA SILVA e OUTRA. ACORDAM os Senhores Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, e o fazem nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. DES. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA